Tribunal: TJBA
Processo: 8047984-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047984-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: TATIANA DE QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUA PONTUAL COUTINHO GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA

DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. ILICITUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ão
interposta em face da
sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a ilegalidade da negativa de cobertura do tratamento médico
e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem duas questões em discussão: (i) avaliar a ilicitude da conduta do plano ao negar o procedimento; e (ii) a configuração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, a negativa de cobertura foi considerada indevida, haja vista que
o plano de saúde não conseguiu refutar a necessidade do procedimento
.

4. Noutro ponto, a conduta da acionada gerou abalos na esfera extrapatrimonial, além do mero aborrecimento, especialmente
em virtude dos potenciais riscos graves em caso de postergação do tratamento
.

5. A respeito do importe indenizatório, o valor de R$
12
.000,00 é proporcional e está de acordo com os parâmetros desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso
não provido
.

_______________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 2.824.360/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025;
STJ,
AREsp n. 2.899.934/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047984-54.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
TATIANA DE QUEIROZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 30 de Junho de 2025.